Tribunal: TJDFT
Processo: 0734741-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0734741-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LUIS GUSTAVO CARVALHO DOS SANTOS IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em respeito ao Princípio da Não Surpresa, insculpido no art. 10 do Código de Processo Civil, emende-se com o fito de se manifestar acerca da existência de eventual litispendência, dada a similitude da presente demanda com outra proposta pelo mesmo impetrante, exteriorizada nos autos de no 0728136-28.2022.8.07.0000, os quais também se encontram sob a supervisão desta relatoria. Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 14 de outubro de 2022 14:25:42. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora